Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-77.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001715-77.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 572.072.081-20 (APELADO), LUCIO ALVES GARDAS - CPF: 027.039.861-90 (APELANTE), JOSE CARLOS DE MELO - CPF: 142.716.721-49 (ASSISTENTE), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 572.072.081-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO ALVES GARDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese dos autos, utilizada uma condenação transitada em julgado para comprovar a reincidência do recorrente durante a segunda fase de dosimetria, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001715-77.2021.8.11.0055

APELANTE: LUCIO ALVES GARDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCIO ALVES GARDAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 1001715-77.2021.8.11.0055, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de apropriação indébita, disposto no art. 168,
caput
, do Código Penal, do Código Penal (Sentença – id. 129472851).

Irresignada com o édito condenatório no tocante à dosimetria de pena, a defesa pugna pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Sustenta, ainda, que houve flagrante ocorrência de
bis in idem
porquanto as condenações transitadas em julgado em desfavor do recorrente já haviam sido sopesadas na análise de seus antecedentes na primeira fase da dosimetria, o que não poderia ser novamente avaliado na segunda fase para fazer incidir a agravante da reincidência (id. 129472864).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 129472868 e 130325165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO ALVES GARDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUCIO ALVES GARDAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 1001715-77.2021.8.11.0055, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de apropriação indébita, disposto no art. 168,
caput
, do Código Penal, do Código Penal.

Pugna a defesa, em síntese, pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de réu multirreincidente.

Ademais, sustenta que houve flagrante ocorrência de
bis in idem
,
porquanto as condenações transitadas em julgado em desfavor do recorrente já haviam sido sopesadas na análise de seus antecedentes na primeira fase da dosimetria, o que não poderia ser novamente avaliado na segunda fase para fazer incidir a agravante da reincidência.

Com razão a defesa.

Como destacado pela magistrada sentenciante, o apelante possui três condenações definitivas em seus registros (PEP no 0001504-58.2011.8.11.0039 – Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), vejamos:

-

Código no 22633

– Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, pela prática do crime previsto no artigo 147, do CP, com trânsito em julgado no dia 13/05/2011.

-
Código no 52106
– Juizado Especial da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, pela prática do crime previsto no artigo 147, do CP, com trânsito em julgado no dia 13/02/2014.

-
Código
no 53855
– Vara Única da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos/MT, pela prática do crime disposto no artigo 342, do CP, com trânsito em julgado no dia 09/09/2016.

E, durante o processo dosimétrico de pena, a magistrada de primeiro grau utilizou duas condenações para sopesar os antecedentes do réu e uma para compensar de forma parcial a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ao argumento de que se tratava de réu multirreincidente e aumentou a pena intermediária em 1/9 (um nono).

Pois bem.

De proêmio, impende destacar que, ao contrário do alegado pela defesa, condenações pretéritas poderão sim ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em
bis in idem
, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorre no presente caso, em que foram utilizadas duas das três condenações definitivas como circunstância judicial negativa
, sendo que uma dela foi ponderada na fase consecutiva a fim de caracterizar a
reincidência.

Contudo, ao utilizar apenas uma condenação transitada em julgado durante a segunda fase, esta deveria ter sido compensada integralmente com a atenuante da confissão, o que não fora feito pela magistrada de primeiro grau.

Dessa forma, imperiosa a readequação da reprimenda, para que a agravante da reincidência seja compensada com a confissão no processo dosimétrico de pena.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base inalterada de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tal como fixada pela magistrada sentenciante.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo-se inalterada a reprimenda intermediária.

Não há majorantes ou minorantes a serem consideradas, motivo pelo qual torno como definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, readequando-se a pena imposta ao apelante para 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022